Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006698-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Ausência de Interesse Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (EMBARGANTE), ALECSANDRO BAU - CPF: 060.808.499-92 (EMBARGADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (EMBARGADO), LOINIR BAU - CPF: 411.379.069-87 (EMBARGADO), SERGIO DA SILVEIRA - CPF: 001.773.279-44 (EMBARGADO), EDINEIA BAU DA SILVEIRA - CPF: 043.474.579-01 (EMBARGADO), VILMA FATIMA BAU - CPF: 039.293.399-35 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI - CPF: 011.499.431-57 (ADVOGADO), KELLEN LISIANE SCRAMOSIN - CPF: 059.412.769-66 (TERCEIRO INTERESSADO), LAAD AMERICAS NV - CNPJ: 07.013.671/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS DO AGRAVADO, ACOLHIDOS DO AGRAVANTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDA QUANTO AO EXAME DO ALEGADO EXCESSO DE PENHORA. OMISSÃO QUANTO À REVELIA DE EXECUTADOS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CONTRARRAZÕES. EMBARGOS DO AGRAVADO REJEITADOS. EMBARGOS DO AGRAVANTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que restabeleceu decisão de primeiro grau determinando a penhora de recebíveis oriundos de contrato de arrendamento rural, condicionando levantamento ou expropriação à decisão definitiva do agravo de instrumento. Primeiro embargante alega vícios relacionados à ausência de enfrentamento quanto à alegação de excesso de penhora e risco à continuidade da atividade econômica, segundo embargante omissão quanto à desnecessidade de intimação pessoal de determinados executados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em vícios por não analisar suficientemente a alegação de excesso de penhora e de prejuízo à atividade econômica; e (ii) saber se houve omissão acerca da condição de revelia de executados e da consequente desnecessidade de intimação pessoal para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

3. Não há vícios na análise da alegação de excesso de penhora, tendo em vista que a decisão enfrentou a matéria e condicionou eventual levantamento de valores ao julgamento definitivo do agravo, preservando o contraditório e a efetividade da execução. A insurgência visa, na realidade, à rediscussão do mérito, finalidade que não se compatibiliza com os embargos de declaração.

4. Configura-se omissão quanto à ausência de manifestação sobre a revelia de executados, que afasta a necessidade de intimação pessoal para apresentação de contrarrazões, bastando a intimação via publicação oficial, conforme art. 346 do CPC. A correção da omissão não altera o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. 7. Embargos de declaração do agravado rejeitados. Embargos de declaração do agravante acolhidos.

Tese de julgamento: "1. A ausência de elementos concretos sobre eventual excesso de penhora ou risco à atividade econômica afasta a existência de vício no julgado. 2. É desnecessária a intimação pessoal de executados que, embora intimados na origem, deixaram se manifestar na execução, para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento, bastando a intimação via Diário Oficial, conforme art. 346 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 346 e 805.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração no N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. DJE 30.04.2025; TJMT, Embargos de Declaração no N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, publ. DJE 03.05.2025; TJMT, AgInt no 1000134-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 31.01.2023, publ. DJE 03.02.2023; TJMT, EDcl no 1023052-30.2020.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 25.05.2022, publ. DJE 26.05.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Lonir Baú (id. 284807866) e Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIX S.A. (id. 285010399), em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que deu provimento ao agravo interno interposto por Travessia Securitizadora, para restabelecer a decisão de primeiro grau que determinou a penhora de recebíveis oriundos de contrato de arrendamento rural firmado pelos agravados com terceiros, condicionando, contudo, qualquer levantamento ou expropriação dos valores ao julgamento definitivo do agravo de instrumento.

Loinir Baú sustenta a existência de obscuridade, contradição e omissão, ao argumento de que o acórdão não analisou de forma suficiente a alegação de excesso de penhora e a potencial inviabilidade da continuidade da atividade rural, especialmente diante da situação de recuperação judicial do grupo arrendatário.

Alega que a decisão contrariou o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC e requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, alternativamente, o saneamento das omissões e contradições para fins de prequestionamento.

A segunda embargante, Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIX S.A. aponta a ocorrência de omissão no acórdão, consistente na ausência de manifestação sobre a condição de revelia de alguns dos agravados – Sérgio da Silveira, Vilma Baú e Edineia Baú – que, embora regularmente citados na execução, não constituíram advogado. Sustenta que, diante da revelia, não seria necessária a intimação pessoal desses agravados para apresentação de resposta no agravo de instrumento, bastando a publicação no diário oficial, nos termos do art. 346 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I – Dos embargos de Loinir Baú

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em obscuridade, contradição e omissão, ao não analisar adequadamente a alegação de excesso de penhora e seu impacto sobre a continuidade da atividade rural, bem como por supostamente contrariar o princípio da menor onerosidade.

Ocorre que não se verificam os vícios indicados, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, ao consignar que, embora houvesse alegação genérica de excesso de penhora, não foram apresentados elementos concretos ou documentação robusta capazes de infirmar a necessidade da medida constritiva naquele momento processual, razão pela qual foi restabelecida a penhora dos recebíveis, com a devida modulação de seus efeitos.

Além disso, a decisão expressamente determinou que qualquer levantamento ou expropriação dos valores permaneça suspenso até o julgamento definitivo do agravo de instrumento, de modo a resguardar os interesses das partes e permitir a análise aprofundada de eventual excesso de penhora no momento processual adequado. Assim, verifica-se que o Colegiado, longe de incorrer em omissão ou contradição, adotou providência prudencial, assegurando a preservação do direito do embargante à efetiva apreciação de suas alegações, mas sem comprometer, de antemão, a efetividade da execução.

Verifica-se, portanto, que os argumentos trazidos nos embargos demonstram apenas o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“[...] Os Embargos de Declaração não se destinam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para correção de vícios formais da decisão judicial.”

(N.U 1011017-49.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

(N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

Assim, ausentes os vícios indicados
pelo embargante Leonir Baú.

II – Dos embargos de Travessia Securitizadora

A Travessia Securitizadora aponta omissão no acórdão, sob o fundamento de que a decisão não se manifestou sobre a condição de revelia de alguns dos agravados — Sérgio da Silveira, Vilma Baú e Edineia Baú — que, embora regularmente citados na execução, não constituíram advogado.

Sustenta que a intimação pessoal para ciência do agravo de instrumento e apresentação de resposta não seria necessária, bastando a intimação por meio da publicação no Diário Oficial, nos termos do art. 346 do CPC.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a regularidade da intimação dos executados que se encontram em revelia, o que constitui omissão formal passível de correção mediante a via integrativa dos embargos de declaração, para que conste no julgado que, em relação aos referidos agravados, não se exige intimação pessoal para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Sobre a desnecessidade de intimação do réu revel para apresentar contrarrazões, destaca-se precedentes desta Corte:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000134-27.2023.8.11.0000, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 31/01/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando não angularizada a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa. (TJ-MT 10230523020208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)

Portanto, reconhece-se a omissão do acórdão no ponto,
para, sem efeitos modificativos, integrar o julgado e consignar que, quanto aos executados Sérgio da Silveira, Vilma Baú e Edineia Baú, não se faz necessária a intimação pessoal.

III – Da parte dispositiva

Diante do exposto:

1)
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Leonir Baú;

2)
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros XXIX S.A, para suprir omissão verificada no acórdão embargado e dispensar a intimação pessoal dos executados Sérgio da Silveira, Vilma Baú e Edineia Baú.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025